Tribunal: TJMT
Processo: 1010408-73.2021.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010408-73.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL DE MIRANDA ALVES - CPF: 977.235.091-20 (APELANTE), KARINA EMILY MARCAL DA SILVEIRA - CPF: 026.919.441-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAM FRANCISCO MOREIRA - CPF: 021.024.411-99 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. CONDUTA DE DIREÇÃO TEMERÁRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME NA PENA-BASE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado à pena de 11 meses e 10 dias de detenção, 61 dias-multa, suspensão do direito de dirigir por 10 meses e 23 dias, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa postula a absolvição, por ausência de provas da embriaguez no momento da abordagem, ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, para fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por embriaguez ao volante, mesmo diante da recusa ao teste de alcoolemia; e (
ii
) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada de forma idônea, a justificar a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente, para sua configuração, a condução de veículo sob influência de álcool, independentemente da demonstração de potencialidade lesiva ou da efetiva alteração da capacidade psicomotora.

Após a entrada em vigor da Lei n. 12.760/2012, tornou-se desnecessária a comprovação da quantidade de álcool no sangue por meio de teste de alcoolemia ou exame de sangue, podendo a embriaguez ser constatada por quaisquer meios de prova legalmente admitidos, como exame clínico, depoimentos testemunhais e auto de constatação.

A recusa ao teste do bafômetro não impede a responsabilização penal, quando há outros elementos probatórios idôneos que atestam a alteração da capacidade psicomotora do condutor, como o auto de constatação e os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem.

Os relatos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, são uníssonos e coerentes com o restante das provas, e descrevem sinais visíveis de embriaguez no réu, tais como odor etílico, fala arrastada, olhos vermelhos, dificuldade de equilíbrio e comportamento agressivo, sendo suficientes para confirmar a materialidade e a autoria delitivas.

A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo, sem respaldo probatório mínimo, não afasta a robustez do conjunto fático-probatório que sustenta a condenação, não sendo aplicável o princípio
in dubio pro reo
.

A exasperação da pena-base encontra fundamento legítimo na análise concreta das circunstâncias do crime, notadamente o comportamento de direção temerária do réu, que, além de embriagado, realizava manobras perigosas com motocicleta de alta cilindrada em via pública movimentada, expondo a risco a segurança coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do crime de embriaguez ao volante prescinde do teste de alcoolemia, sendo válida a utilização de outros meios de prova legalmente admitidos que evidenciem a alteração da capacidade psicomotora.

Depoimentos de policiais militares são provas idôneas para fundamentar a condenação, desde que colhidos sob contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.

A direção temerária, em via pública, por condutor embriagado, configura circunstância judicial negativa apta a justificar a elevação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput e §1o, II; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1241318/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 10.04.2018; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010408-73.2021.8.11.0015

APELANTE: MICHAEL DE MIRANDA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Michael
d
e Miranda Alves

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1010408-73.2021.8.11.0015, condenou o réu à pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, 61 (sessenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias, como incurso nas sanções do art. 306, §1o, II, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direitos.

O apelante, e
m suas razões recursais (id. 207182994), requer

a absolvição
,
por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, ao argumento de ausência de elementos suficientes à comprovação do estado de embriaguez no momento da abordagem; ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, com consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (id. 330528892), a 4a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 340805851 – 4a Procuradoria de Justiça,
Exmo.

Sr.
Dr. José de Medeiros – Procurador de Justiça).

É o
r
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia

narra os fatos d
a seguinte
forma:

"Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 19h30, em via pública, na avenida Júlio Campos, estabelecimento “Ditado Popular”, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado MICHAEL DE MIRANDA ALVES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, uma guarnição de Polícia Militar estava no Autoposto "
Bigatão
", realizando o abastecimento da viatura, momento no qual em frente ao estabelecimento "Ditado Popular", o denunciado MICHAEL, na condução da motocicleta SUZUKI/GSXR 1000, placa MIP-1593, começou a acelerar a moto em marcha neutra e derrapar o pneu traseiro, causando poluição sonora.

Logo, os policiais foram de imediato realizar a abordagem do imputado e pedir que ele parasse com a ação, sendo solicitado várias vezes que ele ficasse em posição de abordagem até ele atender ao pedido.

Realizada a abordagem do acusado, foi verificado que ele estava em visível estado de embriaguez. Oferecida a realização do teste de alcoolemia ao denunciado, este recusou-se, sendo lavrado o auto de constatação de alteração de capacidade psicomotora, apontando que o condutor se apresentava com olhos vermelhos, hálito etílico, fala alterada, dificuldade no equilíbrio, agressividade, arrogância, dentre outras características que indicavam sua embriaguez."

De proêmio, antes de adentrar ao mérito, deix
o
registrado, como fez o
j
uízo sentenciante, que
“
o caso foi objeto de acordo de não persecução penal homologado em 18.02.2022, no qual o acusado se comprometeu ao pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00 em favor do Conselho Comunitário de Segurança de Sinop/MT, dividida em 05 parcelas mensais. Contudo, após inadimplemento injustificado das obrigações assumidas, o acordo foi revogado em 01.8.2024, dando ensejo ao oferecimento da denúncia
”
.

Procedid
a a aferição de ofício, verifica-se que o feito não se encontra prescrito, de modo que passo à análise do mérito do pleito recursal.

Como se sabe, a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto

no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou teste do etilômetro.

No entanto, a Lei n. 12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou teste do etilômetro, da quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine

dependência:(Redação

dada pela Lei no 12.760, de 2012) Penas- detenção, de seis

meses a três anos, multa e suspensão ou proibição

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Diante dessa alteração legislativa, foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da Lex citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito,
que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se que nestes autos a materialidade do delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito;
b
oletim de
o
corrência; e auto de constatação de
embriaguez
subscrito pelo
s
policia
is
militar
es

Karina Emily Marçal de Silveira, Ademar
Baldoino
dos Santos e Adam Francisco Moreira
; bem como das declarações colhidas nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, vê-se das razões recursais que o apelante busca a sua absolvição sustentando fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, esta irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora o apelante tenha postulado a sua absolvição, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante.

Com efeito, o boletim de ocorrências, lavrado no calor dos fatos, descreve
-
os da seguinte forma: “
esta equipe
car
estava no Auto Posto
Bigatão
realizando o abastecimento da viatura, quando em frente ao ditado popular um motociclista com uma moto de alta cilindrada SUZUKI GSX R 1000 cor azul começou a acelerar a moto em alta rotação cortando giro e derrapando o pneu traseiro; que de imediato fomos em direção ao suspeito para realizar a abordagem e que tivemos que repetir várias vezes para que suspeito ficasse em
posição de abordagem, pois ele não estava atendendo nosso pedido; que ao se aproximar do suspeito foi sentido forte odor de álcool e foi notado que ele estava falando enrolado e com os olhos vermelhos e cambaleando em visível estado de embriaguez; que foi solicitado apoio oficial de dia para realizar o teste de alcoolemia, porém o suspeito recusou a realizar o sopro, sendo realizado o teste de negativa n° 00145, e o suspeito foi conduzido à del. pol. para demais providências; que durante entrevista o suspeito relatou já ter sido preso pelo mesmo motivo”

Em juízo
,
“
as testemunhas PM Karina Emily Marçal da Silva e PM Adam Francisco Moreira confirmaram os fatos narrados na denúncia, relatando que estavam abastecendo as motocicletas do grupo CAR no posto
Bigatão
, quando observaram que o acusado estava realizando manobras, acelerando e patinando uma motocicleta de alta cilindrada em frente ao estabelecimento Ditado Popular e então se dirigiram até lá para realizar a abordagem e tiveram dificuldade, pois ele se encontrava em visível estado de embriaguez e não queria ser abordado. Após a abordagem, foi constatado que ele estava embriagado, com odor etílico, falava enrolado e não conseguia ficar em pé, ou seja, com muitos sinais de embriaguez
”
.

Acerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por sua vez, o apelante ficou em silêncio durante a fase investigativa; e, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
afirmou que acelerou a moto, mas que ela estava parada em frente ao estabelecimento “Limonada”, sem estar em trânsito.

Disse que os policiais viram a aceleração, correram até ele e ordenaram que se deitasse no chão, o que recusou por não se considerar bandido. Alegou que não se recusou ao teste do bafômetro; ao contrário, pediu que o levassem, mas os policiais não tinham o equipamento porque estava sendo usado em outra operação.

Ressaltou que não foi realizado teste de alcoolemia nem exame de corpo de delito. Admitiu que foi ao posto abastecer e ingeriu bebida alcoólica, porém no período da tarde (por volta das 16h), enquanto a abordagem ocorreu à noite (cerca de 19h), quando estaria sentado, com testemunhas presentes, que não deporiam por medo da polícia.

Não obstante a negativa de autoria do apelante, n
o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora foi registrado que o condutor apresentava:
"olhos vermelhos, hálito etílico, fala alterada, dificuldade no equilíbrio, agressividade, arrogância"
, elementos suficientes para comprovar a situação de embriaguez.

Não se pode olvidar, outrossim, que o delito em comento é de perigo abstrato, bastando, pois, para a sua caracterização que o motorista esteja dirigindo sob a influência de álcool, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Pacífico

nesta

Corte o entendimento de que o crime
previsto

no art. 306 do Código de Trânsito

Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. 2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso
s
especiais

interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental

desprovido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
1241318 / PR, Min. JOEL ILAN
PACIORNIK,

T
5 QUINTA TURMA,

Julgado

em 10/04/2018,

publicado

em 25/04/2018)
.

Dessume-se, pois
,
que
a concatenação das provas encontradiç
a
s nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de embriaguez ao volante por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Não é demais asserir que, embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, ainda mais neste caso, o qual, o apelante foi
flagrado fazendo manobras em motocicleta de alta cilindrada em avenida movimentada em frente de estabelecimento comercial que circula muitos carros e pessoas, de modo que
poderia ter colocado a vida e o bem-estar de divers
o
s
transeuntes
em risco, inclusive a dele próprio.

Sobre a dosimetria, no ponto em que interessa, o juízo de primeiro grau exasperou a pena-base sob o seguinte fundamento:

“(...)
Em relação às
circunstâncias do crime
, segundo consta, além de dirigir embriagado, o réu estava acelerando a motocicleta de alta cilindrada em via pública
e também
realizando manobras perigosas (patinando o pneu), circunstâncias negativas que demonstram maior reprovabilidade da conduta
(...)”

Como se sabe, a
valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 59 do C
ódigo
P
enal
) é adequada quando o julgador aponta, com base em elementos concretos dos autos, que o
modus operandi
adotado pelo réu extrapolou a normalidade do tipo e incrementou o risco social da conduta.

No delito de embriaguez ao volante, a elementar típica é conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada; porém, quando o contexto fático revela, além disso, comportamento de direção temerária, como aceleração ostensiva de motocicleta de alta cilindrada em via pública e manobras

perigosas (patinagem do pneu), está caracterizado um “plus” de reprovabilidade que pode, legitimamente, justificar a exasperação da pena-base nessa vetorial.

Posto isso, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo inalterada a r. sentença condenatória na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026